Tribunal: TJMT
Processo: 0014994-70.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014994-70.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JURANDIR DUARTE DOS SANTOS - CPF: 550.020.481-53 (APELANTE), MARCOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 054.760.861-61 (APELANTE), RENATA DE SOUSA - CPF: 743.044.291-91 (VÍTIMA), MARCOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 054.760.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial quando a vítima previamente descreve os suspeitos, o ato é formalizado na presença de outras pessoas com características semelhantes e, sobretudo, quando o reconhecimento é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria está suficientemente comprovada por meio do firme depoimento da vítima em juízo e pelo reconhecimento formal. A negativa de autoria desacompanhada de provas idôneas não afasta o conjunto probatório coeso e harmônico colhido nos autos.

Em delitos patrimoniais cometidos com violência, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e apoiada por outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
JURANDIR DUARTE DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. (Id. 286657389).

Inconformado com a sentença condenatória, Jurandir Duarte manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para reformar a sentença de primeiro grau para Absolver o Apelante, diante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, artigo 5º, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica. (Id. 286657397).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso. (Id. 286657399).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 296439865).

“[...] SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FORMA PRECONIZADA PELO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DITAMES LEGAIS. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Jurandir Duarte dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 14994-70.2013.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 08/02/2013, por volta das 18h30min, no Bairro São Mateus, nesta Capital, os denunciados JURANDIR e MARCOS subtraíram – mediante violência e grave ameaça empreendida com uma faca enferrujada – 02 (dois) aparelhos celulares (avaliados aproximadamente em R$ 400,00) e 01 (um) cartão SMTU com R$ 10,00 de crédito, pertencentes a vítima RENATA DE SOUZA. Segundo apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos os denunciados JURANDIR e MARCOS avistaram vítima e apontaram uma faca em sua direção: “é um assalto, não faça nada, eu só quero a bolsa” (sic). Depois de subtraírem os objetos os bandidos fugiram do local. Na atuação criminosa coube ao denunciado MARCOS empunhar a faca e ameaçar a vítima, enquanto o codenunciado JURANDIR ficou ao lado dando apoio/cobertura. Posteriormente, a vítima adentrou ao estabelecimento comercial denominado LOCASIM (próximo ao local do fato) e pediu ajuda aos funcionários, oportunidade em que acionaram a guarnição militar. Os policiais militares empreenderam diligências que culminaram na localização do denunciado JURANDIR. Conduzido à Delegacia e devidamente interrogado, JURANDIR confessou ter praticado o intento delitivo (Fls. 10/11). Posteriormente, o denunciado MARCOS também confessou a autoria delitiva (fls. 55/56). A vítima reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito (fls. 52/54).”.

A defesa, nas razões recursais, postula o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância aos requisitos do artigo 226 do CPP e a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Os pedidos não merecem guarida, pelos fundamentos que passo a expor.

I – DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal da vítima teria sido nulo por não observar as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por: (i) ausência de descrição individualizada dos suspeitos; (ii) ausência de registro fotográfico da diligência; (iii) reconhecimento tardio, realizado três anos após os fatos.

Entretanto, não se verifica qualquer irregularidade que comprometa a higidez do ato. Conforme assentado na sentença e reforçado tanto nas contrarrazões quanto no parecer ministerial, a vítima compareceu à delegacia, forneceu descrição física dos autores e reconheceu o apelante dentre três pessoas perfiladas, conforme termo de reconhecimento (Id. 286657072). Tal procedimento atendeu, na medida do possível, aos ditames legais.

A vítima narrou em juízo que:
“logo em seguida foi a uma empresa ao lado e encontrou uma amiga, que informou que encontrou com os suspeitos correndo e informou que se tratava de um conhecido no bairro. Continuou relatando que posteriormente foi chamada para fazer o reconhecimento na delegacia, e informou que não teve dúvidas ao reconhecer os suspeitos como autores do assalto.”
.

Ainda que se admitisse alguma imperfeição, é de se lembrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais vícios no reconhecimento pessoal só ensejam nulidade se comprovado o efetivo prejuízo à defesa (art. 563, CPP), o que não se observa nos autos. Pelo contrário, o reconhecimento foi confirmado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, o que reforça sua validade e força probatória.

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento.

II – DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese absolutória igualmente não merece prosperar.

A materialidade do crime está consubstanciada no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos. A autoria foi confirmada pela palavra firme da vítima, e pelo seu reconhecimento direto do apelante como um dos autores do roubo.

A vítima Renata de Souza, em juízo, confirmou que foi abordada por dois indivíduos, um dos quais a ameaçou com uma faca, exigindo sua bolsa. Declarou que, após o susto inicial, conseguiu reconhecer os autores do fato. Alega a defesa que a vítima teria sido “sugerida” por uma vizinha, o que macularia o reconhecimento. Todavia, tal alegação não é suficiente para afastar a credibilidade do relato da vítima, sobretudo porque a vítima reafirmou em juízo que reconheceu o apelante, sem hesitação.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como é o caso, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente, espontânea e harmônica com os demais elementos dos autos, como aqui ocorre.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CÓ-RÉU. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime está suficientemente comprovada a ponto de justificar a condenação e, (ii) determinar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria delitiva está demonstrada pelo reconhecimento firme e coerente das vítimas, confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, além da confissão extrajudicial do corréu, devidamente corroborada por outros elementos de prova.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi confirmado judicialmente, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo válido para fins de comprovação da autoria
. A palavra das vítimas, prestada de forma detalhada e isenta de contradições, reveste-se de especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais com base na intensidade do dolo e no concurso de pessoas, sem configurar bis in idem, conforme orientação do STJ e do Enunciado nº 32 do TJMT.
Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, razão pela qual se afasta o pedido subsidiário de readequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a condenação fundada em reconhecimento judicial das vítimas, corroborado por outros elementos de prova, inclusive confissão extrajudicial do corréu. A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em majorantes distintas daquelas aplicadas na terceira fase da dosimetria não configura bis in idem. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo ao julgador, motivadamente, considerar como desfavoráveis vetores judiciais relacionados à forma de execução do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, I, II e V; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2654891/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.03.2025; STJ, REsp 2113680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.10.2020; STJ, REsp 2080278/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 32.”
(N.U 0000124-41.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

(negritou-se)

Por fim, a alegação de que o reconhecimento se deu após três anos dos fatos não torna, por si só, imprestável o depoimento da vítima, sobretudo quando a própria declarou que conhecia os autores do bairro e reafirmou em juízo sua certeza quanto à identidade dos agentes. Não houve hesitação, tampouco dúvida quanto ao reconhecimento.

No caso em tela, não há contradições relevantes nos depoimentos colhidos, tampouco prova alguma que infirme a narrativa da vítima. Ressalte-se que o réu optou pelo silêncio em juízo e não produziu qualquer prova em seu favor, limitando-se a negar genericamente os fatos.

Não se pode olvidar que o ônus da prova incumbe à acusação, o que foi cumprido neste feito. A defesa, por sua vez, ao alegar dúvida, deveria apresentar algum elemento que infirmasse as provas de autoria, o que não ocorreu.

Portanto, diante da consistência do conjunto probatório, não há espaço para acolhimento da tese absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jurandir Duarte dos Santos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025